Tribunal: TJBA
Processo: 8009258-57.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009258-57.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ATILA SILVA SANTOS

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, OLVIDANDO-SE DE COMPARECER AO PROCESSO E CONSTITUIR ADVOGADO, APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS NA FORMA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NEGADO FACE À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO
PARQUET
, DE RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA OU DE DIFICULDADE FUTURA NA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO.

TESE RECURSAL MINISTERIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIABILIDADE.

INSURGÊNCIA CALCADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PRESERVAR A FIDEDIGNIDADE DOS RELATOS TESTEMUNHAIS. SÚMULA Nº 455 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CUJAS LIÇÕES DISPÕEM QUE “A DECISÃO QUE DETERMINA A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM BASE NO ART. 366 DO CPP DEVE SER CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO A JUSTIFICANDO UNICAMENTE O MERO DECURSO DE TEMPO.” VERBETE SUMULAR CUJA INTERPRETAÇÃO RESTOU TEMPERADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO COLENDO TRIBUNAL DA CIDADANIA, HAJA VISTA A SUSCETIBILIDADE DA MEMÓRIA DAS TESTEMUNHAS – MORMENTE SE CONSIDERADOS OS MEANDROS DA ATIVIDADE POLICIAL.

IMPERIOSA NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL VEICULADO PELO
PARQUET
.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA ORAL, ATRAVÉS DA COLHEITA DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, QUE DEVE SER REALIZADA PELO MM. JUÍZO
A QUO
, DESTACANDO-SE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA NESSE DIAPASÃO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE QUE O RÉU COMPAREÇA AO PROCESSO FUTURAMENTE, REQUERENDO A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS PARA A COMPROVAÇÃO DE SUA TESE.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
C
uidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/Ba, Dra. Bianca Gomes da Silva, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo
Parquet
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na manhã de 18.03.2023, no Bairro Verdes Horizontes, Município de Camaçari/Ba, o ora Recorrido foi flagrado trazendo consigo, com finalidade comercial, cerca de 22g (vinte e dois gramas) de cocaína e 61g (sessenta e um gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Determinada a notificação do Acusado para oferecimento de defesa prévia, este não fora encontrado no endereço declinado nos fólios, restando imposta sua citação por edital. Ato contínuo, o Denunciado não compareceu aos autos, tampouco constituiu advogado, de modo que o processo restou suspenso, assim como o prazo prescricional, na forma do Art. 366 da Lei Adjetiva Penal. Diante de tal cenário, o MP/Ba postulou a produção antecipada de prova, providência que fora indeferida pela Magistrada de piso.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Ao refutar o aludido pleito, consignou a Douta Juíza
a quo
revelar-se “ausente nos autos qualquer demonstração de risco de perecimento da prova ou de dificuldade futura na realização da instrução, o que torna desnecessária e prematura a medida neste momento processual.” Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial aduz, em seu Recurso
Stricto Sensu
que, no caso em tela, “mostra-se necessária a designação de audiência para a produção antecipada de provas, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a efetividade da instrução criminal e preservar a fidedignidade dos relatos testemunhais.”

4.
VIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
Com efeito, o Art. 366 do CPP leciona que “Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” Sendo assim, é de rigor a conclusão de que o primeiro requisito para a produção antecipada de provas encontra-se presente
in casu
, qual seja, o não comparecimento ao processo do Acusado citado por edital. Noutro giro, insta consignar que, na situação em espeque, observa-se a ocorrência de prisão em flagrante por suposta prática do delito de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Desse modo, tem-se que boa parte das eventuais provas da autoria delitiva, repise-se, consiste nos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Destaque-se, a esse respeito, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado em Verbete Sumular (nº 455), o qual resta vazado nos seguintes termos: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.” Sucede, todavia, que o referido posicionamento sofreu temperamento em sua interpretação, pela própria Corte Infraconstitucional, “considerando-se a suscetibilidade da memória das testemunhas.” Isto posto, verificada a quantidade de ocorrências policiais similares as quais estão submetidos os Policiais Militares da Bahia, bem como levando em conta a falibilidade da memória humana, imperioso atestar razoabilidade na tese recursal esposada pelo Órgão Ministerial, impondo-se na hipótese
sub examine
a antecipação da produção da prova oral, com a colheita dos depoimentos testemunhais nessa senda.

5.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8009258-57.2023.8.05.0039
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Átila Silva Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11